Tribunal: CARF
Processo: 16349.720147/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16349.720147/2012-61
ACÓRDÃO
3202-002.478 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALPARGATAS S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/12/2007 a 31/12/2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL.
Homologa-se parcialmente a compensação pleiteada em Declaração de
Compensação quando verificado que o crédito é insuficiente para adimplir
integralmente o débito declarado.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PROVA.
O reconhecimento do direito creditório aproveitado em Dcomp não
homologada requer a prova de sua existência e montante. Faltando ao
conjunto probatório carreado aos autos elementos que permitam a
verificação da existência de pagamento indevido ou a maior frente à
legislação tributária, o direito creditório não pode ser admitido, ou o será
parcialmente.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de
liquidez e certeza. Em se tratando de pedido de restituição, o contribuinte
possui o ônus de prova do seu direito aos créditos pleiteados.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
CRÉDITO
DECLARADO.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe ao contribuinte ônus em comprovar a existência do direito creditório
alegado através de demonstrativos contábeis e fiscais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.478 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720147/2012-61
2
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão de primeira instância
administrativa, que julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade apresentada
pela Recorrente contra Despacho Decisório que reconheceu parcialmente o direito creditório
pleiteado e homologou parcialmente a compensação declarada.
Para uma melhor compreensão dos fatos em discussão, transcrevo o relatório
extraído do Acórdão 08-40.727, da 1a Turma da DRJ/FOR:
Trata-se de processo de DCOMP Eletrônico por pagamento a maior ou indevido
de COFINS não cumulativa (cód. receita 5856), tendo a contribuinte, em
30/01/2009, enviado à Receita Federal a Declaração de Compensação de no
32618.86719.240408.1.3.04-4515. Em tal declaração é alegado como valor
original do crédito inicial a quantia de R$ 623.978,52, referente ao período de
apuração 31/12/2007.
A Delegacia da Receita Federal de jurisdição da contribuinte emitiu Despacho
Decisório no qual não homologa a compensação pleiteada, sob a seguinte
premissa:
"DESPACHO DECISÓRIO (fls. 291 a 294) ASSUNTO: PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. COFINS NÃO-CUMULATIVO DE DEZEMBRO DE 2007. FALTA DE
COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução. (art. 36 da Lei N° 9.784/99).
Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.478 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720147/2012-61
3
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
RELATÓRIO 1. Trata o presente processo de representação para a análise manual
de Declaração de Compensação (fls. 03 a 07), elencado na tabela abaixo, em que
o interessado pretende compensar débitos no montante total de R$ 640.451,55
com fundamento em pagamento indevido ou a maior de Cofins não-cumulativa
referente ao mês de dezembro de 2007.
2. Consulta ao sistema RFB/SIEF/PERDCOMP em 08/06/2013 não atesta outras
declarações de compensação por via eletrônica vinculadas ao presente crédito.
3. Visando a verificação da regularidade das informações prestadas acerca do
crédito pleiteado, em 18/01/2013, intimou-se o contribuinte, por meio do Termo
de Intimação Fiscal No 01/2013, a apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias,
justificativa fundamentada para o crédito alegado (fls. 70 a 71).
4. Em 01/02/2013, o interessado solicitou prorrogação de prazo de 05 (cinco) dias,
pedido que foi deferido por esta Fiscalização (fls. 73 a 102).
5. Em 08/02/2013, o contribuinte entregou resposta à intimação (fls. 223 a 232).
6. Analisando a documentação entregue, constatou-se a insuficiência de
comprovação do crédito alegado.
7. Desse modo, em 08/02/2013, por meio do Termo de Intimação Fiscal No
02/2013, intimou-se novamente o contribuinte a justificar de maneira
fundamentada a origem do crédito pleiteado, de modo que esclarecesse o motivo
das retificações das rubricas do DACON do mês de dezembro de 2007, embasando
suas alegações com documentos (fls. 233 a 236).
8. Em 25/02/2013, o contribuinte apresentou resposta à 2a intimação (fls. 237 a
281).
Mais uma vez a resposta se mostrou insatisfatória para a comprovação do crédito
alegado. O contribuinte só tentou justificar 2 mudanças ocorridas no DACON, e
mesmo essas foram fundamentadas de maneira ineficaz, embasadas em
documentação incapaz de comprovar o referido crédito.
9. Novamente, por meio do Termo de Intimação Fiscal No 03/2013, tentou-se
esclarecer as alegações do contribuinte entregues anteriormente (fls. 282 a 286).
10. Em 08/04/2013, o interessado solicitou prorrogação de prazo de 05 (cinco)
dias, pedido que foi deferido por esta Fiscalização (fls. 287).
11. Em 15/04/2013, o contribuinte entregou resposta à intimação (fls. 288 a 290),
alegando que, por causa da grande quantidade de informações e da diferença de
conceito entre os controles contábeis de despesas da empresa e o requerido por
esta Fiscalização, restou prejudicada o atendimento da intimação.
12. É o relatório pelo que passamos à análise fundamentada.
Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.478 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720147/2012-61
4
FUNDAMENTAÇÃO 13. Com o fito de analisar o direito creditório, o contribuinte
foi intimado a apresentar documentos que permitissem à Administração aferir o
quantum do crédito alegado, com o objetivo de proceder à aludida compensação.
14. Conforme mencionado anteriormente, o contribuinte não logrou êxito em
apresentar a fundamentação pertinente, capaz de comprovar o crédito alegado,
pois não foram trazidos à luz dos autos quaisquer elementos que comprovem de
maneira eficaz o crédito alegado.
15. Não se pode olvidar que os documentos solicitados por esta Fiscalização são
imprescindíveis para a apreciação da compensação em questão.
16. Além disso, de acordo com o disposto no Artigo 36 da Lei n° 9.784/99, cabe ao
interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Esse entendimento não é
isolado, pois se coaduna com o Artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil,
abaixo transcrito:
"Art. 333 - O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; " 17. Com base no artigo
transcrito, fica claro que pode a administração decidir sobre determinado direito
creditório de forma condicionada à apresentação de documentação
comprobatória necessária à verificação da exatidão das informações prestadas.
18. Mister frisar que a comprovação da existência do crédito deve ser feita por
quem a alega, ou seja, o contribuinte. A mera alegação pelo contribuinte da
existência de um direito creditório não comprova que os pagamentos realmente
ocorreram ou que se deram em valor superior ao devido.
Para tal comprovação, deveria ter sido apresentada a documentação fiscal
correspondente, que permitisse confirmar a existência do crédito alegado.
19. Dessa forma, ao não apresentar elementos essenciais à verificação dos valores
de COFINS efetivamente devido no período, o requerente torna inviável o cotejo
dos valores pagos a maior com os valores de fato devidos.
DECISÃO 20. Em vista de todo o exposto, com supedâneo nos autos e nos
aspectos legais discutidos, conclui-se que a Declaração de Compensação deve ser
considerada NÃO HOMOLOGADA.
(...)21. Em face das considerações contidas no despacho supra, com fundamento
no Regimento Interno da RFB, aprovado pela Portaria MF no 203/2012, em
especial o artigo 226 c/c o artigo 305, e na competência delegada pela Portaria
DERAT/SPO no 372/2011, não homologo a Declaração de Compensação.
22. Retorne-se à EQITD/DIORT/DERAT/SPO para dar ciência ao interessado desta
decisão, da qual, em caso de discordância, cabe a interposição de manifestação
de inconformidade à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo I – SP, no prazo de 30 (trinta)
Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.478 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720147/2012-61
5
dias contados a partir da ciência, conforme artigo 77 da IN RFB no 1.300, de 20 de
novembro de 2012.
23. Encaminhe-se à EODIC/DIORT/DERAT/SPO para demais providências de sua
alçada." Inconformada com o Despacho Decisório, cuja ciência se deu em
24/04/2013 (fls. 296), a contribuinte, através de seus procuradores (instrumento
às fls. 315/317), apresentou manifestação de inconformidade, datada de fls.
28/02/2014 (fls. 299 a 312)
alegando:
"ALPARGATAS S.A, pessoa jurídica de direito privado com sede na Av. Doutor
Cardoso de Meto, 1.336, 14o andar, Vila Olímpia, São Paulo, Cep 04548-004,
inscrita no CNPJ sob o n° 61.079.117/0001-05, por seus advogados que a presente
subscrevem (doc. 01) vem, tempestiva e respeitosamente, à presença de V. Sa.,
com fulcro no artigo art. 74, §§ 9o e 11, da Lei 9.430796, apresentar
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE pelas razões de fato e de direito aduzidas
abaixo:
I. DA TEMPESTIVIDADE A Manifestante foi notificada da decisão de não
homologação da compensação por ela efetuada em 24.04.2013 (quarta-feira),
conforme rastreamento (doc. 02). O trintídio legal para apresentar manifestação
de inconformidade, nos termos do art 74, §§ 7o e 9o da Lei 9.430/96, portanto,
termina em 24.05.2013 (sexta-feira). Desta forma, a Manifestação ora
apresentada mostra-se tempestiva.
II. DOS FATOS A Manifestante apresentou o Pedido Eletrônico de Restituição e
Declaração de Compensação - PER/DCOMP no 32618.86719.240408.1.3.04-4515,
objetivando a compensação de crédito oriundo de pagamento a maior da COFINS
apurada em dezembro de 2007, no valor de R$ 640.451,55 (seiscentos e quarenta
mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) com
débitos próprios.
Ao analisar a compensação pleiteada, a Receita Federal intimou a empresa para
comprovar a ocorrência do pagamento indevido ou a maior, por meio dos Termo
de Intimação Fiscal n° 01/2013. 02/2013 e 03/2013 (doc. 03/05)Em atendimento
aos referidos Termos, a Manifestante protocolou as petições ora anexadas (doc.
06/08), oportunidade na qual colacionou todos os documentos contábeis
atestando que a COFINS apurada em dezembro de 2007 totaliza um montante
devido de R$ 6.323.823,17, e que a DARF que quitou o referido débito fora
recolhida no montante de R$ 6.947.801,47, gerando um crédito por pagamento à
maior no valor original de R$ 623.978,57.
Ou seja, o crédito decorreu do equívoco da Peticionária quando da apuração do
COFINS devido em dezembro/2007, uma vez que apurou um valor de R$
6.947.801,69, como atesta a DACON anexada (doc. 09), havendo o pagamento
desta quantia por meio de guia DARF como atesta o comprovante de
recolhimento colacionado (doc. 10). Em 26.03.2008, ao constatar que houve um
Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.478 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720147/2012-61
6
equívoco quando da apuração da COFINS, decorrente da não contabilização de
créditos oriundos de despesas com frete e importação, a Peticionária promoveu a
retificação da DACON (doc. 11), apurando então o verdadeiro montante devido
em dezembro de 2007, no valor de R$ 6.323.823,17.
A peticionária advertiu ainda em sua petição protocolada em 15.04.2013 (doc. 08)
que a apuração da COFINS do ano-calendário de 2007 encontra-se em debate no
auto de infração do processo administrativo n° 19515.720141/2012-12 (doc. 12),
no qual se aguarda o julgamento da Impugnação apresentada (doc. 13), razão
pela qual não poderia a autoridade fiscal promover nova análise dos créditos em
questão.
Mesmo diante de todas as informações e documentos contábeis e fiscais
colacionados pela Manifestante, os quais comprovam cabalmente a existência de
crédito oriundo de pagamento à maior, a DERAT pugnou por emitir o despacho
decisório ora hostilizado, não homologando a compensação pleiteada sob o único
e frágil argumento de que não fora comprovada a existência do crédito, restando
imperiosa a reforma integral do despacho guerreado pelas razões aduzidas
abaixo.
III. PRELIMINARMENTE III.1 DA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DA COMPENSAÇÃO
DECLARADA Dispõe o artigo 74, da Lei n° 9.430796, em seu parágrafo quinto, que
"o prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será
de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação."
Após o decurso do prazo descrito no comando acima as compensação declaradas
no PERDCOMP ficam homologadas tacitamente, sendo defeso a administração
exigir tais débitos. Neste sentido é pacifica a jurisprudência das Delegacias
Regionais de Julgamento, verbis:
"ACÓRDÃO N° 12-44336 de 08 de Marco de 2012 ASSUNTO: Normas de
Administração Tributária EMENTA: HOMOLOGAÇÃO TÁCITA O prazo para
homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de 5 lanço)
anos, contado da data da entrega da declaração de compensação Passado este
prazo, deve ser homologada a Dcomp apresentada.
COMPENSAÇÃO. SALDO CREDOR. ESTIMATIVAS. Verificada a existência de direito
creditório, é cabível a homologação da compensação até o limite do crédito
deferido. Anocalendário: 01/01/2006 a 31/12/2006" "ACÓRDÃO N° 10-37217 de
08 de Março de 2012 ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep EMENTA:
COMPENSAÇÃO. DECURSO DE PRAZO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. O prazo para a
Administração homologar, ou não, a compensação declarada é de cinco anos,
contados a partir do protocolo da respectiva declaração, após o que se opera a
homologação tácita.
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2002" A leitura do dispositivo que rege
a homologação tácita preconiza que o prazo inicia-se da data da apresentação da
PER/DCOMP, incluindo-se portanto a data do início. Assim, como no caso em tela
o PER/DCOMP foi transmitido em 24.04.2008, tem-se que o prazo para
Fl. 662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.478 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720147/2012-61
7
homologação encerrou em 23.04.2013, data esta anterior à notificação que
ocorreu apenas em 24.04.2013.
Sendo assim, restando inequívoco que a Manifestante apenas tomou ciência do
despacho decisório em 24.04.2013, ou seja, um dia após o transcurso do prazo
quinquenal previsto para a ciência do sujeito passivo acerca da homologação da
compensação pleiteada, decorreu in albis o prazo de cinco anos entre o protocolo
da DCOMP e a ciência da Manifestante, razão pela qual os débitos compensados
encontram-se devidamente extintos, com fulcro no art. 74, §5o da Lei 9.430/96
c/c 156, II, do Código Tributário Nacional.
III.2 DA NULIDADE DO R. DESPACHO DECISÓRIO - DA FALTA DE MOTIVAÇÃO DO
ATO ADMINISTRATIVO Indiscutivelmente, acaso superada a homologação tácita
acima, é certo que todo e qualquer despacho decisório, tal qual o presente, é um
ato tipicamente administrativo e, como tal, está vinculado a certos requisitos
legais indispensáveis à sua realização, os quais devem ser observados
rigorosamente, sob pena de nulidade Dentre os requisitos indispensáveis ao ato
administrativo está incluída a motivação, uma vez que o dever de a autoridade
administrativa motivar seus atos encontra fundamento na Constituição Federal.
Também a Lei n° 9.784/99, que regula o Processo Administrativo Federal é
expressa em determinar, em seu artigo 50, que os atos administrativos deverão
ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando (...)
neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses.
A falta de motivação implica na nulidade do ato administrativo, consoante
explicita o artigo 59, do Decreto n° 70.235/72, ao dispor serem nulos "os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa".
E mais, o artigo 10 do Decreto n° 70.235/72, que se aplica ao procedimento de
compensação, ex vi, do artigo 74, § 11, da Lei n° 9.430/96, determina que os atos
sejam motivados, com a correta demonstração dos fatos e das disposições legais
infringidas.
Desta forma, temos que a motivação é a demonstração de pertinência entre os
fatos que levaram a autoridade administrativa praticar o seu ato e a legislação
aplicada no caso, sendo verdadeiro princípio e dever a ser seguido pela
Administração Pública, sob pena de nulidade do ato praticado.
No presente caso, a autoridade limitou-se a afirmar de forma genérica e sem
fundamento que a Manifestante não comprovou seu direito creditório, afirmando
que:
''Mister frisar que a comprovação da existência do crédito deve ser feita por quem
alega, ou seja, o contribuinte. A mera alegação da existência de um direito
creditório não comprova que os pagamentos realmente ocorreram ou que se
deram em valor superior ao devido, Para tal comprovação, deveria ter sido
apresentada a documentação fiscal correspondente, que permitisse confirmar a
Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.478 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720147/2012-61
8
existência do crédito alegado." Ora, tendo em vista que a Manifestante
apresentou à fiscalização todos os documentos contábeis e fiscais que
comprovam a ocorrência do pagamento à maior, especialmente a guia DARF no
valor de R$ 6.947.801,47 e a DACON retificadora refletindo o débito de R$
6.323.823,17, não é possível extrair qualquer sentido da contraditória conclusão
da autoridade fiscal.
Assim sendo, a Manifestante permanece desconhecendo as razões pelas quais a
autoridade administrativa não reconheceu o crédito posto à compensação. Por
qual motivo toda a documentação acostada não foi considerada pela autoridade
fiscal? Poderia tal desconsideração ser realizada sem o oferecimento de um
motivo sequer, sob a genérica alegação de que o crédito não foi comprovado? No
diminuto despacho decisório não há qualquer indício de resposta a tais
indagações A dúvida se amplia em razão do fato de que o período de dezembro
2007 já fora objeto de fiscalização, que originou o PA n° 19515.720141/2012-12
(doc. 12), tendo naqueles autos consignado a autoridade administrativa que o
valor do débito de dezembro de 2007 seria de R$ 6.530,615,58 como devido à
título de COFINS de dezembro/2007, como atesta o Demonstrativo de COFINS à
pagar anexado (doc. 14)Ou seja, estaríamos diante de uma retificação daquela
fiscalização? Porque nem ao menos a diferença entre o valor de R$ 6.947.801,47,
recolhido em DARF e fato incontroverso e o valor de R$ 6.530.615,58 pautado no
auto de infração fora deferido?
Independentemente das respostas para estas questões, o fato é que sem
informações detalhadas e precisas acerca dos motivos que ensejaram o não
reconhecimento
dos
créditos
pleiteados
no
PER/DCOMP
no
32618.86719.240408.1.3.04-4515,
maculado
está,
irremediavelmente,
o
despacho decisório ora recorrido por absoluta ausência de motivação.
III.3 - DA PREJUDICIALIDADE EM RAZÃO DA PENDÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA
NO PROCESSO n° 19515.720141/2012-12 A Manifestante apurou o débito de
COFINS de dez/2007 no montante de R$ 6.323.823,17, segundo sua DACON
retificadora, e havia quitado o referido débito mediante pagamento de R$
6.947.801,47 conforme comprovante de recolhimento por DARF já colacionado,
gerando o crédito originário de R$ 623.978,57, objeto de compensação no
presente processo.
Ocorre que toda a apuração referente ao COFINS de 2007 foi objeto de análise
fiscal e gerou o Auto de Infração constante do processo n° 19515.720141/2012-
12, onde a fiscalização apontou o valor de R$ 6.530.615,58 como devido à título
de COFINS de dezembro/2007, como atesta o Demonstrativo de COFINS à pagar
anexado (doc. 14)Ou seja, analisando o aludido Auto de Infração constata-se que
parte do pagamento efetuado pela Manifestante é considerada incontroversa,
consubstanciando o valor de R$ 417.185,89 (R$ 6.947.801,47 - 6.530.615,58), não
cabendo a autoridade administrativa analisar novamente a legitimidade deste
crédito, sob pena de violação ao artigo 149 do CTN.
Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.478 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720147/2012-61
9
Há ainda um valor de R$ 206.792,42 que se encontra pendente de julgamento, o
qual representa a diferença entre a apuração realizada pela Manifestante (R$
6.323.823,17) e a realizada pela fiscalização (R$ 6.530.615,58), razão pela qual a
referida parcela creditória depende necessariamente da decisão definitiva a ser
proferida nos autos do processo 19515.720141/2012-12.
Nesse sentido há, sem a menor dúvida, uma questão de prejudicialidade, uma vez
que, repita-se, a decisão a ser proferida nos presentes autos depende,
necessariamente, do que for decidido no Processo Administrativo n°
19515.720141/2012-12.
Em casos análogos ao presente, onde resta evidenciada a prejudicial idade, o
correto seria a suspensão do presente processo até o julgamento definitivo dos
Processos Administrativos retro mencionados, nos estritos termos do artigo 265,
inciso IV, 'a", do Código de Processo Civil, que preceitua:
"Art. 265 Suspende-se o processo:
(...)IV - quando a sentença de mérito:
a) depender do julgamento de outra causa, ou da declaração da existência ou
inexistência da relação jurídica, que constitua o objeto principal de outro processo
pendente;
b) não puder ser proferida senão depois de verificado determinado fato. ou de
produzida certa prova, requisitada a outro juízo;"
A Portaria RFB n° 666, de 24 de abril de 2008, determina a necessidade de
julgamento em conjunto quando diferentes processos versarem sobre o mesmo
objeto creditório, senão vejamos:
"Art. 1o Serão objeto de um único processo administrativo:
(...)IV - os Pedidos de Restituição ou de Ressarcimento e as Declarações de
Compensação (Dcomp)
que tenham por base o mesmo crédito ainda que apresentados em datas
distintas(...)Art. 2o Os autos serão apensados nos seguintes casos:
I - recurso hierárquico relativo à compensação considerada não declarada e ao
lançamento de ofício de crédito tributário dela decorrente.
II - recurso hierárquico relativo ao indeferimento de pedido de retificação,
cancelamento ou desistência de Pedido de Restituição ou Ressarcimento e de
Declaração de Compensação e à manifestação de inconformidade contra
indeferimento do Pedido de Restituição ou Ressarcimento ou a não-homologação
da Declaração de Compensação originais;
(...)Art. 3° Os processos em andamento, que não tenham sido formalizados de
acordo com o disposto no art. 1o, serão juntados por anexação na unidade da RFB
em que se encontrem."(Grifos nossos)Nesse esteio, vem se manifestando os
Tribunais Administrativos pátrios, sejam as Delegacias da Receita Federal de
Fl. 665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.478 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720147/2012-61
10
Julgamento sejam as Turmas do atual Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, conforme as ementas que seguem abaixo:
"ASSUNTO: Processo Administrativo Fiscal EMENTA: CAUSAS CONEXAS. Reputam-
se conexos os processos que envolvem as mesmas causas de pedir. Necessário se
torna a sua distribuição para um mesmo julgador, com o fim de evitar decisões
conflitantes.
Ano-calendário: 01/01/2001 a 31/12/2001"(Acórdão n° 12-12228. de 31 de
Outubro de 2006. 4a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio
de Janeiro - grifos nossos)"DESPACHO DECISÓRIO RERATIFICADOR. EMISSÃO
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INSUBSISTÊNCIA.
A retificação do despacho decisório que serviu de base para a prolação de decisão
administrativa em primeira instância implica, à evidência, em insubsistência do
julgado em primeiro grau e impõe que outra seja exarada em conformidade com
o citado despacho retificador.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMPENSAÇÃO PROCESSOS. INTERDEPENDÊNCIA
JULGAMENTO CONJUNTO NECESSIDADE.
Constatada a interdependência entre as matérias apreçadas em processos
administrativos distintos, o julgamento deve se dar de forma conjunta, haja vista
a possibilidade do a decisão prolatada em um dos feitos revelar-se ilíquida."(AC
1302000.480, PA 13804.000764/2003/42, Relator Wilson Fernandes Guimarães.
22/02/2011 - grifos nossos)Desta forma, ante a nítida correlação existente entre o
crédito pleiteado nestes autos e o Processo Administrativo n°
19515.720141/2012-12, impõe-se o cancelamento do despacho decisório
guerreado, determinando-se o sobrestamento deste feito até o julgamento
definitivo daquele processo, ao menos determinando o julgamento em conjunto
dos processos.
IV. DO INEQUÍVOCO DIREITO CREDITÓRIO A Manifestante comprovou durante
todo o procedimento que antecedeu o Despacho Decisório que efetuou o
recolhimento de DARF no valor de R$ 6.947.801,47 para a quitação de seu débito
de COFINS de dezembro/2007, o qual fora apurado no montante de R$
6.323.823,17, restando inequívoco que houve o recolhimento a maior no valor de
R$ 623.978,57, quantia que devidamente atualizada consubstancia o valor de R$
640.451,55, cuja compensação é pleiteada nos presentes autos.
Ao contrário do que dispõe o despacho decisório ora hostilizado, a Manifestante
trouxe aos autos todos os documentos comprobatórios de seu crédito, os quais
foram totalmente desconsiderados mediante ato arbitrário e imotivado da
autoridade fiscal, a qual não teceu uma linha sequer sobre todos os documentos
colacionados aos autos.
Registre-se, novamente, que o valor de COFINS devido em dezembro de 2007 já
foi objeto de fiscalização (PA n° 19515.720141/2012-12) e o valor ali apurado só
Fl. 666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.478 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720147/2012-61
11
pode ser alterado se retificado o auto de infração, nos termos do artigo 149 do
CTN.
Uma vez apresentados os documentos que comprovam o recolhimento no valor
de R$ 6.947.801,47 e a apuração no montante de R$ 6.323 823,17 (diferença
debatida no auto de infração), a Manifestante desincumbiu-se do ônus de provar
o seu direito creditório, o qual somente poderia ser não reconhecido caso a
autoridade julgadora apresentasse argumentação plausível para desconstituir o
pagamento realizado Ou seja, para que houvesse a não homologação da
compensação, caberia a Receita Federal provar que o recolhimento não foi
realizado no valor constante no DARF (R$ 6.947.801,47).
Portanto, como a autoridade administrativa não desincumbiu-se de desconstituir
o elemento aduzido acima, mostra-se absolutamente incontroverso o crédito
apresentado no PER/DCOMP 32618.86719.240408.1.3.04-4515, razão pela qual
desde já requer a homologação integral da compensação pleiteada.
V. DO PEDIDO Por todo o exposto, é a presente para requerer a V.Sas, a
procedência da presente Manifestação de Inconformidade para:
I. acolher as preliminares suscitadas, declarando a extinção do débito
compensado em virtude da homologação tácita, ou ainda determinando a
nulidade do despacho decisório por ausência de motivação;
II. Requer a imediata homologação do recolhimento à maior incontroverso de R$
417.185,89, já devidamente reconhecido pela Receita Federal em razão da
fiscalização objeto do processo n° 19515.720141/2012-12;
III. Reconhecer a prejudicialidade existente entre a decisão dos presentes autos e
a decisão a ser proferida no Processo Administrativo n° 19515.720141/2012-12,
determinando-se, ao final, o sobrestamento do presente até o julgamento
definitivo daquele processo ou, ao menos, o julgamento conjunto dos mesmos;
IV. Caso não acolhidos os itens acima, requer-se que a presente manifestação seja
julgada totalmente procedente, uma vez que reputou-se devidamente
comprovado o crédito oriundo de recolhimento à maior, razão pela qual a
compensação pleiteada deve ser homologada em sua integralidade." Tendo em
vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU 17/04/2013),
e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU 25/07/2013), e
conforme definição da Coordenação-Geral de Contencioso Administrativo e
Judicial da RFB, encaminhou-se o presente e-processo para apreciação pela
DRJB/Fortaleza (fls. 463).
É o relatório.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada procedente em parte pela 1a Turma
da DRJ/FOR, em sessão de 16 de outubro de 2017, tendo sido proferido o Acórdão, assim
ementado:
Fl. 667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.478 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720147/2012-61
12
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Período de apuração: 01/12/2007 a 31/12/2007 DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO
PARCIAL
Homologa-se
parcialmente
a
compensação pleiteada em Declaração de Compensação quando verificado que o
crédito é insuficiente para adimplir integralmente o débito declarado.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PROVA.
O reconhecimento do direito creditório aproveitado em Dcomp não homologada
requer a prova de sua existência e montante. Faltando ao conjunto probatório
carreado aos autos elementos que permitam a verificação da existência de
pagamento indevido ou a maior frente à legislação tributária, o direito creditório
não pode ser admitido, ou o será parcialmente.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. MOTIVO CLARAMENTE DESCRITO.
Não há que se falar em nulidade por falta de motivação, se o motivo da não
homologação da compensação está claramente descrito no corpo do despacho
decisório.
NÃO HOMOLOGAÇÃO. MANIFESTAÇÃO PRÉVIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A inexistência de manifestação da contribuinte antes da edição do despacho
decisório que não homologou a compensação por ela efetuada não constitui
cerceamento do direito de defesa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
INOCORRÊNCIA Considerando que a manifestação da autoridade administrativa
ocorreu antes de transcorrido o prazo de cinco anos contado da data de entrega
da declaração de compensação, não há que se falar em homologação tácita.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O processo administrativo fiscal é regido por princípios, dentre os quais o da
oficialidade, que obriga a administração impulsionar o processo até sua decisão
final.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte Direito Creditório
Reconhecido em Parte
A referida decisão foi objeto de Recurso Voluntário, no qual a Recorrente alega, em
síntese:
1 – DA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DA COMPENSAÇÃO DECLARADA
2 - DA PREJUDICIALIDADE EM RAZÃO DA PENDÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA NO
PROCESSO No 19515.720141/2012-12
3 - DO INEQUÍVOCO DIREITO CREDITÓRIO
Fl. 668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.478 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720147/2012-61
13
4 - DO PEDIDO
Por todo o exposto, é o presente recurso para requerer a V.Sas. o conhecimento e
provimento integral do presente Recurso Voluntário, para o fim de acolher as
preliminares suscitadas, para (i) declarar a extinção do débito compensado em
virtude da homologação tácita, ou (iii) reconhecer a prejudicialidade existente
entre a decisão dos presentes autos e a decisão a ser proferida no Processo
Administrativo no 19515.720141/2012-12, determinando-se, ao final, o
sobrestamento do presente até o julgamento definitivo daquele processo ou, ao
menos, o julgamento conjunto dos mesmos.
No mérito, requer que o presente recurso seja julgado integralmente procedente,
uma vez que se reputou devidamente comprovado o crédito oriundo de
recolhimento à maior, razão pela qual deve ser integralmente reconhecido o
indébito e a compensação pleiteada deve ser homologada em sua integralidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das preliminares
Do pedido de homologação tácita
A Recorrente requereu em sede de manifestação de inconformidade que fosse
decretado o transcurso in albis do prazo de cinco anos entre o protocolo da DCOMP e a sua
ciência, estando os débitos compensados extintos com fulcro no art. 74 §5o da Lei no 9.430/96 c/c
art. 156, II do CTN. Isto porque tomou ciência do despacho decisório em 24.04.2013, um dia após
o transcurso do prazo quinquenal previsto para ciência do sujeito passivo acerca da homologação
da compensação pleiteada, prazo este que se iniciou na data de envio da DCOMP, 24.04.2008.
Nesse sentido, consta do Aviso de Recebimento de fls. 296, que a ciência do
Despacho Decisório, que considerou não formulado o pedido de restituição e não homologou as
compensações, ocorrera em 24/04/2013.
Dessa forma, a recorrente defende que a decisão recorrida é merecedora de
imediata reforma porque contém dois graves equívocos. O primeiro - existe norma especial
aplicável ao caso concreto, art. 74, § 5o da Lei no 9.430/96, que diz que o prazo é contado da data
de envio da DCOMP, portanto o primeiro dia do prazo é este. O segundo - o art. 5o do Decreto no
Fl. 669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.478 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720147/2012-61
14
70.235/72 é norma de cunho processual, portanto, não se aplica a prazos de decadência, instituto
que implica na perda do direito material.
Assim, a recorrente reitera que deve ser aplicada a norma especial art. 74 §5o da Lei
no 9.430, e de que o primeiro dia deste prazo é a data de entrega da declaração de compensação
(no caso 24.04.2008), o prazo de cinco anos, é contado da seguinte forma:

No entanto, como bem detalhado pela DRJ, verifica-se que a DCOMP foi transmitida
na data de 24/04/2008 (fls. 03). Assim, considerando que o prazo de 5 (cinco) anos para
homologação da compensação declarada se encerraria em 24/04/2013, e a ciência do Despacho
Decisório ocorreu em 24/04/2013, forçoso concluir que a manifestação da Fazenda Nacional se
deu dentro do prazo previsto no § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/96.
Portanto, verifica-se que não houve homologação tácita porque a DCOMP foi
transmitida na data de 24/04/2008 (fls. 03). Assim, considerando que o prazo de 5 (cinco) anos
para referida homologação da compensação declarada se encerraria em 24/04/2013, e a ciência
do Despacho Decisório ocorreu em 24/04/2013. Vejamos:

Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de homologação tácita.
Fl. 670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.478 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720147/2012-61
15
Do pedido de nulidade do r. despacho decisório por falta de motivação do ato
administrativo
A recorrente solicita a nulidade do ato administrativo exarado, por suposto
cerceamento de defesa, ao sustentar que não entendeu e desconhece o motivo da não-
homologação das compensações objetivadas. Apontou que o Despacho Decisório não descreve
com precisão os fatos que ensejaram a sua emissão, além de trazer um enquadramento legal
genérico.
No entanto, verifica-se que não ocorreu qualquer das situações arroladas no art. 59
do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que, sobre a matéria dispõe:
"Art. 59 - São nulos:
I - Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - Os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...).”
Da leitura do comando legal acima transcrito, verifica-se que são hipóteses de
declaração de nulidade : i) os atos administrativos lavrados por servidor incompetente; e ii) os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou em que o direito de defesa haja
sido preterido.
Dessa forma, observa-se que o Despacho Decisório guerreado não se enquadra no
inciso I nem na parte inicial do inciso II do art. 59 do PAF, vez que proferido por autoridade com
competência legal para fazê-lo, qual seja, o Chefe da DIORT/DERAT/SPO, unidade jurisdicionante
do domicílio do sujeito passivo. No que se refere à hipótese prevista na parte final do inciso II – a
preterição do direito de defesa –, há que se tecer algumas considerações.
Ademais, como bem detalhado pela DRJ, a compensação, na forma do art. 170 do
Código Tributário Nacional (CTN) e do art. 74, caput, da Lei no 9.430, de 1996, já transcritos neste
Voto, depende da existência de crédito, líquido e certo, passível de restituição ou de
ressarcimento.
O reconhecimento do direito à restituição, hipótese destes autos, depende da
comprovação da realização de pagamento “de tributo indevido ou a maior que o devido em face
da legislação aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador concretamente
ocorrido” (art. 165, inciso I, do CTN).
Aritmeticamente, a restituição – cujo ônus probante é do contribuinte, na forma do
art. 36, da Lei no 9.784, de 29/01/1999, bem como por aplicação analógica do art. 333, I, do CPC, –
é calculada por simples operação de subtração entre o valor do pagamento realizado e o do
correlato tributo devido, inexistindo, salvo o limite temporal de cinco anos da transmissão da
DCOMP, balizamentos para a atuação da autoridade competente na verificação da legitimidade do
direito creditório.
Fl. 671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.478 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720147/2012-61
16
" Lei no 9.784, de 29/01/1999 Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que
tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído competente para a instrução e do
disposto no art. 37 desta Lei." "CPC "Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; (...)"
Dessa forma, não deve prevalecer o pedido de nulidade, pois o motivo da não
homologação da compensação está devidamente descrito no corpo do despacho decisório.
Vejamos:
Com o fito de analisar o direito creditório, o contribuinte foi intimado a
apresentar documentos que permitissem à Administração aferir o quantum do
crédito alegado, com o objetivo de proceder à aludida compensação.
14. Conforme mencionado anteriormente, o contribuinte não logrou êxito em
apresentar a fundamentação pertinente, capaz de comprovar o crédito alegado,
pois não foram trazidos à luz dos autos quaisquer elementos que comprovem de
maneira eficaz o crédito alegado.
15. Não se pode olvidar que os documentos solicitados por esta Fiscalização são
imprescindíveis para a apreciação da compensação em questão.
16. Além disso, de acordo com o disposto no Artigo 36 da Lei n° 9.784/99, cabe ao
interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Esse entendimento não é
isolado, pois se coaduna com o Artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil,
abaixo transcrito:
"Art. 333 - O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; " 17. Com base no artigo
transcrito, fica claro que pode a administração decidir sobre determinado direito
creditório de forma condicionada à apresentação de documentação
comprobatória necessária à verificação da exatidão das informações prestadas.
18. Mister frisar que a comprovação da existência do crédito deve ser feita por
quem a alega, ou seja, o contribuinte. A mera alegação pelo contribuinte da
existência de um direito creditório não comprova que os pagamentos realmente
ocorreram ou que se deram em valor superior ao devido. Para tal comprovação,
deveria ter sido apresentada a documentação fiscal correspondente, que
permitisse confirmar a existência do crédito alegado.
19. Dessa forma, ao não apresentar elementos essenciais à verificação dos valores
de COFINS efetivamente devido no período, o requerente torna inviável o cotejo
dos valores pagos a maior com os valores de fato devidos.
Para que a compensação se aperfeiçoe, exige o artigo 170, do Código Tributário
Nacional, a certeza e liquidez do crédito - a “certeza da existência” e a “determinação da quantia”
dos créditos e débitos que se pretende compensar, de modo que, deve a análise da fiscalização
face ao cumprimento desses dois requisitos pelo contribuinte, ser realizada com base nas provas
apresentadas no processo administrativo fiscal.
Fl. 672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.478 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720147/2012-61
17
Neste sentido, a “certeza da existência” dos créditos recíprocos é atestada pelo
pagamento indevido, que constitui o débito do fisco, e pelo lançamento, apto a constituir o
crédito tributário por meio da apuração da ocorrência do fato jurídico hipoteticamente previsto na
norma de incidência tributária e do cálculo do montante devido a título de tributo.
Portanto, incumbe ao contribuinte a comprovação, por meio de documentos hábeis
e idôneos, lastreados na escrita comercial e fiscal, do crédito pleiteado no recurso voluntário.
Dessa forma, rejeito o referido pedido de nulidade.
Da prejudicialidade em razão da pendência de decisão definitiva no processo no
19515.720141/2012-12
A Recorrente aduz que apurou o débito de COFINS de dez/2007 no montante de R$
6.323.823,17, segundo sua DACON retificadora, assim, tendo efetuado pagamento de DARF no
valor de R$ 6.947.801,47, nasceu o indébito originário de R$ 623.978,57, objeto de compensação
no presente processo.
Entretanto, a recorrente reitera que toda a apuração referente a COFINS de 2007
foi objeto de análise fiscal e gerou o Auto de Infração constante do PA no 19515.720141/2012-12,
onde a fiscalização entendeu que a contribuição devida seria de R$ 6.530.615,88.
Consequentemente, tal como suscitado na Manifestação de Inconformidade, parte
do indébito pleiteado, especificamente o valor de R$ 417.185,89 (R$ 6.947.801,47 - 6.530.615,58)
era incontroverso, o que foi devidamente reconhecido pela DRJ e, portanto, não mais integra o
litígio, nos termos do parágrafo único do artigo 136 da IN RFB 1.717/2017.
Assim, o litígio remanesce no que tange a glosa de R$ 206.792,42, equivalente a
diferença entre valores apurados pela fiscalização e valores apurados pela Recorrente (R$
6.530.615,58- R$ 6.323.823,17). O mérito deste crédito vincula-se à apuração da COFINS discutida
nos autos do PA de no 19515.720141/2012-12.
Dessa forma, a recorrente solicita: "a prejudicialidade existente entre a decisão dos
presentes autos e a decisão a ser proferida no Processo Administrativo n° 19515.720141/2012-12,
determinando-se, ao final, o sobrestamento do presente até o julgamento definitivo daquele
processo ou, ao menos, o julgamento conjunto dos mesmos;"
No entanto, como bem detalhado pela DRJ, deve-se afastar a pretensão da
interessada no sentido de que a presente autuação continue sobrestada na esfera administrativa
até decisão final no processo administrativo no 19515.720141/2012-12.
Isso porque no ordenamento preconizado pelo Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal, não existe determinação para que
este, nas circunstâncias do presente caso, tenha o seu trâmite suspenso, no aguardo de decisão
definitiva de outro processo em andamento na esfera judicial ou administrativa. O processo
administrativo fiscal é regido por princípios, dentre os quais o da oficialidade, que obriga a
Fl. 673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.478 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720147/2012-61
18
administração a impulsionar o processo até sua decisão final, não podendo a autoridade executiva
sobrestar o julgamento na inexistência de impeditivo legal.
Dessa forma, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os
fundamentos utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo
50, §1o, da Lei no 9.784/996 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”), o qual adoto como razão de decidir:
A interessada alega que os documentos comprobatórios de seu crédito (PA
12/2007), já foi objeto de exame através de auto de infração exigido por meio do
processo no 19515.720141/2012-12:
"A Manifestante apurou o débito de COFINS de dez/2007 no montante de R$
6.323.823,17, segundo sua DACON retificadora, e havia quitado o referido débito
mediante pagamento de R$ 6.947.801,47 conforme comprovante de
recolhimento por DARF já colacionado, gerando o crédito originário de R$
623.978,57, objeto de compensação no presente processo.
Ocorre que toda a apuração referente ao COFINS de 2007 foi objeto de análise
fiscal e gerou o Auto de Infração constante do processo n° 19515.720141/2012-
12, onde a fiscalização apontou o valor de R$ 6.530.615,58 como devido à título
de COFINS de dezembro/2007, como atesta o Demonstrativo de COFINS à pagar
anexado (doc. 14)Ou seja, analisando o aludido Auto de Infração constata-se que
parte do pagamento efetuado pela Manifestante é considerada incontroversa,
consubstanciando o valor de R$ 417.185,89 (R$ 6.947.801,47 - 6.530.615,58), não
cabendo a autoridade administrativa analisar novamente a legitimidade deste
crédito, sob pena de violação ao artigo 149 do CTN.
Há ainda um valor de R$ 206.792,42 que se encontra pendente de julgamento, o
qual representa a diferença entre a apuração realizada pela Manifestante (R$
6.323.823,17) e a realizada pela fiscalização (R$ 6.530.615,58), razão pela qual a
referida parcela creditória depende necessariamente da decisão definitiva a ser
proferida nos autos do processo 19515.720141/2012-12.
Nesse sentido há, sem a menor dúvida, uma questão de prejudicialidade, uma vez
que, repita-se, a decisão a ser proferida nos presentes autos depende,
necessariamente, do que for decidido no Processo Administrativo n°
19515.720141/2012-12." Com efeito, no processo no 19515.720141/2012-12 a
COFINS referente ao anocalendário de 2007 foi auditada, nele incluído o PA
12/2007, conforme TERMO DE VERIFICAÇÃO E CONSTATAÇÃO FISCAL -
PIS/COFINS (fls. 928 a 936 do citado processo) e DEMONSTRATIVO DE COFINS A
PAGAR (fls. 941 do citado processo), do qual se extrai o seguinte trecho e
demonstrativo:
Isto posto, analisemos cada conta individualmente.
Fl. 674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.478 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720147/2012-61
19
1) Conta Contábil n° 421090016 - Fretes sobre Transferências no País: Por se
tratar de fretes entre unidades de uma mesma empresa não dão direito ao
crédito de PIS e de COFINS.
2) Conta Contábil n° 421090101 - Fretes s/ Vendas ao Exterior: Essas despesas de
frete referem-se ao transporte internacional feito por empresas não domiciliadas
no país, e também não dão direito a crédito de PIS e de COFINS.
Cabe ressaltar que nesta conta, em março do ano em questão, a empresa debitou
o valor de R$ 900.000,00 a título de "provisões diversas", que foi posteriormente
estornado em abril (R$ 300.000,00) e maio (R$ 600.000,00). Como se tratam de
créditos indevidos, quando da glosa consideramos os valores contabilizados nos
respectivos meses (mediante os saldos contábeis), uma vez que sua somatória é
nula. Daí o porquê dos valores negativos no "Demonstrativo de Créditos
Glosados" anexo.
3) Conta Contábil no 421090121 - Fretes de Retorno e Devolução: Não há previsão
legal para créditos de PIS e de COFINS sobre esses fretes, há direito somente para
os produtos devolvidos(Art. 3°, VIII, da Lei no 10.637/2002; Arts. 3o, VIII, § 18, e
15, II, da Lei n° 10.833/2003).
Destacamos também que o contribuinte contabilizou nesta conta vários gastos
com SEDEX(tendo inclusive sido intimado a apresentar os documentos relativos a
dois dos valores mais expressivo, e não o fez).
4) Conta-Contábil n° 421090006 - Fretes e Carretos - PJ: Inicialmente o
contribuinte informou que nesta conta estavam os valores, de frete sobre
remessa para industrialização de produtos vendidos, bem como sobre remessa
destes produtos para armazéns específicos.
Como não ficou claro se se tratava de produto acabado ou não, intimamos a
empresa a esclarecer se foi feita mais alguma operação industrial ou de
acabamento, separando os lançamentos, além de informar que armazéns
específicos eram esses.
Em sua resposta de 12/12/11 informou que: "1) Remessa para industrialização:
Nesta operação, o produto vendido ainda deverá sofrer algum tipo de
beneficiamento antes de ser entregue ao cliente e; 2) Remessa para armazéns:
Nesta operação o produto não sofrerá nenhum tipo de beneficiamento, sendo
deslocado para um armazém locado pela empresa em razão da ausência de
espaço em nossas instalações para estocar tais produtos" Além disso, forneceu
arquivo magnético (denominado "Atendimento Termo de Intimação. 13")onde
detalhou cada lançamento desta conta.
Analisando este arquivo verificamos que o contribuinte separou os lançamentos
em quatro categorias: 1) Frete de transferência entre estabelecimentos no
montante total de R$ 235.767,55; 2) Frete de semi acabado para industrialização
no montante total de R$ 368.661,18; 3); Frete para remessa de material
Fl. 675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.478 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720147/2012-61
20
promocional no montante total de R$ 1.733.925,04; e 4) Frete de produto
acabado para armazém no montante total de RS 882.894,04.
Ora, além de ter nesta conta fretes sobre transferências entre estabelecimentos
(item já apreciado acima), temos ainda fretes sobre produtos semi-acabados (ou
seja, em produção), de material promocional (que não é venda) e de produto
acabado para armazém (mas para o qual a empresa não demonstrou ser
armazenagem para venda).
Apesar de todas as evidências de que se tratam de fretes sem direito a crédito de
PIS e de COFINS, intimamos mais uma vez a empresa a informar se nesse caso,
quando da remessa, já havia sido emitida a respectiva nota fiscal de venda ou
não.
Em sua nova resposta de 19/12/11 o contribuinte informou que "... nessa etapa
não existe emissão de nota fiscal de venda...", confirmando que não se tratam de
créditos sobre fretes de venda.
5) Contas Contábeis no 421230031 e n° 421230032 - Despesas com
Armazenagem: A legislação prevê o crédito de PIS e de COFINS na armazenagem
de mercadoria na operação de venda. Em que pese a resposta do contribuinte de
que se trataram de "despesas com armazenagem de produtos até a
disponibilização da agenda do cliente para recepcioná-los", a análise dos
documentos comprobatórios apresentados revelaram ser notas fiscais de serviços
de empresas transportadoras, cuja descrição dos serviços presta""diárias".
"descarga, separação, carga e diárias" não se configuram como armazenagem,
motivo pelo qual tais créditos também serão glosados.
Todas essas diferenças foram apuradas conforme "Demonstrativo de Créditos
Glosados" anexo, que também é parte integrante e indissociável deste termo, e
serão glosados.
2.3 - DA APURAÇÃO DOS VALORES A LANÇAR Com base nas DACON; nas DCTF, no
"Demonstrativo de Apuração de Créditos Indevidos de PIS/COFINS nas
Importações" (item 2.1 supra) e no "Demonstrativo de Créditos Glosados"(item
2.2 acima), elaboramos o "Demonstrativo de PIS a Pagar" e o "Demonstrativo de
COFINS a Pagar" anexos, que também são partes integrantes e indissociáveis
deste termo.
O processo no 19515.720141/2012-12 foi objeto do Acórdão DRJ/FOR no 08-
40.729, de 16 de outubro de 2017, em anexo (fls. 499/528), o qual julgou
improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
A liquidez do direito da requerente há de ser comprovada pela demonstração do
quantum recolhido indevidamente, seja através de guias de pagamento (ou de
controles internos da RFB confirmando a efetivação dos recolhimentos), seja
através da comprovação das bases de cálculo sobre as quais ocorreram os fatos
geradores. O PA ora em exame foi objeto de auditoria pela RFB, resultando em
auto de infração, conforme enxertos acima.
Fl. 676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.478 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720147/2012-61
21
Em face do exposto, assiste razão à contribuinte em ver aceito o crédito referente
à seguinte operação, alusivo ao PA 12/2007. Acata-se, pois, o crédito no montante
de R$ 417.186,11.
Em continuidade à sua contestação solicita:
"Reconhecer a prejudicialidade existente entre a decisão dos presentes autos e a
decisão a ser proferida no Processo Administrativo n° 19515.720141/2012-12,
determinando-se, ao final, o sobrestamenlo do presente até o julgamento
definitivo daquele processo ou, ao menos, o julgamento conjunto dos mesmos;"
Por fim, deve-se afastar a pretensão da interessada no sentido de que a presente
autuação continue sobrestada na esfera administrativa até decisão final no
processo administrativo no 19515.720141/2012-12.
No ordenamento preconizado pelo Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal, não existe determinação para
que este, nas circunstâncias do presente caso, tenha o seu trâmite suspenso, no
aguardo de decisão definitiva de outro processo em andamento na esfera judicial
ou administrativa. O processo administrativo fiscal é regido por princípios, dentre
os quais o da oficialidade, que obriga a administração a impulsionar o processo
até sua decisão final, não podendo a autoridade executiva sobrestar o julgamento
na inexistência de impeditivo legal.
Ademais, cumpre informar que o processo questionado foi julgado, nesta data,
conforme se infere do Acórdão DRJ/FOR no 08-40.729, de 16 de outubro de 2017
(fls. 499/528).
Do mérito
A recorrente solicita a reforma da decisão da DRJ, reconhecendo-se como
incontroverso o indébito que remanesceu em litígio, homologando-se a totalidade das
compensações declaradas.
Nesse sentido, a recorrente defende que obterá êxito nos autos do PA
19515.720141/2012-12, onde se discute a suposta apuração indevida de créditos das
contribuições ao PIS e à COFINS, eis que calculados sobre os dispêndios com (a) “frete sobre
transferências no país”; (b) “fretes sobre vendas ao exterior”; (c) “frete de retorno e devolução”;
(d) “fretes e carretos PJ”; (e) “despesas com armazenagem”.
Assim, a recorrente aduz que “uma vez apresentados os documentos que
comprovam o recolhimento no valor de R$ 6.947.801,47 e a apuração no montante de R$
6.323.823,17 (diferença debatida no auto de infração), a Recorrente desincumbiu-se do ônus de
provar o seu direito creditório, o qual somente poderia ser não reconhecido caso a autoridade
julgadora apresentasse argumentação plausível para desconstituir o pagamento realizado”.
No entanto, à luz da decisão recorrida e do que mais consta dos autos, caberia à
Recorrente o esclarecimento das divergências apontadas, bem como a comprovação do seu
direito creditório, o que de fato não fez.
Fl. 677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.478 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720147/2012-61
22
Ao contrário disso, a Recorrente limitou-se em reproduzir as alegações
apresentadas na manifestação de inconformidade.
Dessa forma, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os
fundamentos utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo
50, §1o, da Lei no 9.784/996 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”), o qual adoto como razão de decidir:
Neste tópico aduz a requerente:
"A Manifestante comprovou durante todo o procedimento que antecedeu o
Despacho Decisório que efetuou o recolhimento de DARF no valor de R$
6.947.801,47 para a quitação de seu débito de COFINS de dezembro/2007, o qual
fora apurado no montante de R$ 6.323.823,17, restando inequívoco que houve o
recolhimento a maior no valor de R$ 623.978,57, quantia que devidamente
atualizada consubstancia o valor de R$ 640.451,55, cuja compensação é pleiteada
nos presentes autos.
Ao contrário do que dispõe o despacho decisório ora hostilizado, a Manifestante
trouxe aos autos todos os documentos comprobatórios de seu crédito, os quais
foram totalmente desconsiderados mediante ato arbitrário e imotivado da
autoridade fiscal, a qual não teceu uma linha sequer sobre todos os documentos
colacionados aos autos.
Registre-se, novamente, que o valor de COFINS devido em dezembro de 2007 já
foi objeto de fiscalização (PA n° 19515.720141/2012-12) e o valor ali apurado só
pode ser alterado se retificado o auto de infração, nos termos do artigo 149 do
CTN.
Uma vez apresentados os documentos que comprovam o recolhimento no valor
de R$ 6.947.801,47 e a apuração no montante de R$ 6.323 823,17 (diferença
debatida no auto de infração), a Manifestante desincumbiu-se do ônus de provar
o seu direito creditório, o qual somente poderia ser não reconhecido caso a
autoridade julgadora apresentasse argumentação plausível para desconstituir o
pagamento realizado. Ou seja, para que houvesse a não homologação da
compensação, caberia a Receita Federal provar que o recolhimento não foi
realizado no valor constante no DARF (R$ 6.947.801,47).
Portanto, como a autoridade administrativa não desincumbiu-se de desconstituir
o elemento aduzido acima, mostra-se absolutamente incontroverso o crédito
apresentado no PER/DCOMP 32618.86719.240408.1.3.04-4515, razão pela qual
desde já requer a homologação integral da compensação pleiteada." A fiscalização
no TVF constatou, entretanto, o seguinte:
"(...) 3. Visando a verificação da regularidade das informações prestadas acerca do
crédito pleiteado, em 18/01/2013, intimou-se o contribuinte, por meio do Termo
Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.478 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720147/2012-61
23
de Intimação Fiscal No 01/2013, a apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias,
justificativa fundamentada para o crédito alegado (fls. 70 a 71).
4. Em 01/02/2013, o interessado solicitou prorrogação de prazo de 05 (cinco) dias,
pedido que foi deferido por esta Fiscalização (fls. 73 a 102).
5. Em 08/02/2013, o contribuinte entregou resposta à intimação (fls. 223 a 232).
6. Analisando a documentação entregue, constatou-se a insuficiência de
comprovação do crédito alegado.
7. Desse modo, em 08/02/2013, por meio do Termo de Intimação Fiscal No
02/2013, intimou-se novamente o contribuinte a justificar de maneira
fundamentada a origem do crédito pleiteado, de modo que esclarecesse o motivo
das retificações das rubricas do DACON do mês de dezembro de 2007, embasando
suas alegações com documentos (fls. 233 a 236).
8. Em 25/02/2013, o contribuinte apresentou resposta à 2a intimação (fls. 237 a
281). Mais uma vez a resposta se mostrou insatisfatória para a comprovação do
crédito alegado. O contribuinte só tentou justificar 2 mudanças ocorridas no
DACON, e mesmo essas foram fundamentadas de maneira ineficaz, embasadas
em documentação incapaz de comprovar o referido crédito.
9. Novamente, por meio do Termo de Intimação Fiscal No 03/2013, tentou-se
esclarecer as alegações do contribuinte entregues anteriormente (fls. 282 a 286).
10. Em 08/04/2013, o interessado solicitou prorrogação de prazo de 05 (cinco)
dias, pedido que foi deferido por esta Fiscalização (fls. 287).
11. Em 15/04/2013, o contribuinte entregou resposta à intimação (fls. 288 a 290),
alegando que, por causa da grande quantidade de informações e da diferença de
conceito entre os controles contábeis de despesas da empresa e o requerido por
esta Fiscalização, restou prejudicada o atendimento da intimação." (grifei)Como já
explicitado ao norte, a compensação, na forma do art. 170 do Código Tributário
Nacional (CTN) e do art. 74, caput, da Lei no 9.430, de 1996, já transcritos neste
Voto, depende da existência de crédito, líquido e certo, passível de restituição ou
de ressarcimento.
O reconhecimento do direito à compensação, hipótese destes autos, depende da
comprovação da realização de pagamento “de tributo indevido ou a maior que o
devido em face da legislação aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais
do fato gerador concretamente ocorrido” (art. 165, inciso I, do CTN).
A contribuinte não logrou comprovar o crédito pleiteado.
Diante das considerações, deve ser mantida a decisão proferida pela DRJ.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
Fl. 679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.478 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720147/2012-61
24

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 680
DF CARF MF
Original